Tribunal: TJES
Processo: 0005268-61.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005268-61.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SONIA ALVES DINIZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal apenas para reconhecer a atenuante da idade avançada (art. 65, I, CP), mantendo a condenação da embargante pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302 do CTB), sob alegação de omissão e contradição quanto à análise de causa superveniente relativamente independente e cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao analisar a tese de causa superveniente relativamente independente (art. 13, §1º, CP); (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise de fatos supervenientes envolvendo a vítima no ambiente hospitalar; (iii) determinar se houve omissão ou contradição no exame da alegação de cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de embargos de declaração possui devolutividade restrita, limitando-se à verificação de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos dos arts. 619 e 620 do CPP.

4. O acórdão embargado analisa de forma expressa e fundamentada a tese de causa superveniente relativamente independente, concluindo que as intercorrências clínicas e eventos hospitalares não produziram, por si sós, o resultado morte, mantendo-se o nexo causal com o acidente, conforme art. 13, §1º, do CP.

5. A decisão enfrentou suficientemente as alegações relativas à retirada de contenções, queda da vítima e demais eventos hospitalares, qualificando-os como desdobramentos previsíveis do quadro clínico decorrente do trauma inicial.

6. O acórdão também examinou de forma fundamentada a alegação de cerceamento de defesa, assentando a legitimidade do indeferimento de diligências consideradas irrelevantes ou protelatórias, com base no art. 400, §1º, do CPP e na ausência de demonstração de prejuízo concreto.

7. Não há contradição ou omissão quando o julgado apresenta fundamentação suficiente, ainda que não acolha as teses defensivas ou não enfrente todos os argumentos de forma exaustiva, conforme entendimento consolidado do STJ.

8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração limitam-se à correção de vícios formais do julgado, não se prestando à rediscussão do mérito.

2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de forma fundamentada, a tese de causa superveniente relativamente independente, afastando a ruptura do nexo causal.

3. A fundamentação suficiente do julgado afasta a alegação de omissão, ainda que não haja enfrentamento exaustivo de todos os argumentos defensivos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 13, §1º, e art. 65, I; CPP, arts. 400, §1º, 619 e 620; CTB, art. 302.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.707.456/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 15/05/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0005268-61.2023.8.08.0024

EMBARGANTE: SONIA ALVES DINIZ

EMBARGADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;
LUISA MARINATO FELIPE DA SILVA; OLÍVIA MARINATO FELIPE DA SILVA; E SARAH MARINATO FELIPE DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CRIMINAL
opostos por
SONIA ALVES DINIZ
,

em face do r. Acórdão de ID 18525067 que deu parcial provimento para reformar em parte a sentença para redimensionar a pena privativa de liberdade para 02 (dois) anos e 01 (um) mês de detenção pelo reconhecimento da atenuante do art. 65, I, do CP.

O embargante (ID 18680689) pugna pela reforma do Acórdão, alegando vícios de omissão e contradição em
(i)
enfrentar a tese de causa superveniente relativamente independente, nos termos do art. 13, §1º, do CP; e
(ii)
analisar se retirada das contenções mecânicas por terceiro e a posterior queda da vítima no hospital configuram causa superveniente relativamente independente. Além disso, a defesa alega a existência de contradição e omissão
(iii)
quanto ao enfrentamento da alegação de cerceamento de defesa.

Parecer ao ID 18780228 pela rejeição dos embargos de declaração.

Contrarrazões do assistente de acusação ao ID 18870987 pelo não conhecimento ou pela rejeição dos embargos de declaração.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo réu:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DA SENTENÇA. NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E O ÓBITO DEMONSTRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA RECONHECER ATENUANTE DE IDADE AVANÇADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela apelante contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES, que a condenou a 02 anos e 06 meses de detenção pela prática do crime previsto no art. 302, caput, da Lei nº 9.503/1997 (CTB), em razão de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

2. A defesa argui, preliminarmente: (i) nulidade por cerceamento de defesa, em virtude do indeferimento de cinco diligências probatórias requeridas na fase do art. 402 do CPP; e (ii) nulidade da sentença por ausência de valoração adequada das provas defensivas. No mérito, pleiteia: (iii) absolvição por inexistência de nexo causal entre o acidente e o óbito da vítima; (iv) subsidiariamente, desclassificação para lesão corporal culposa; e (v) readequação da dosimetria, com redução da pena-base e reconhecimento da atenuante de idade avançada (art. 65, I, CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões centrais em discussão: (i) definir se o indeferimento fundamentado de diligências complementares configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se há nexo causal entre o acidente automobilístico e o óbito da vítima, afastando a alegação de causas supervenientes relativamente independentes; (iii) determinar se a pena deve ser redimensionada, especialmente quanto à valoração das consequências do crime e à aplicação da atenuante da idade avançada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O magistrado é o destinatário da prova e, nos termos do art. 400, §1º, do CPP, pode indeferir, de forma fundamentada, diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou meramente protelatórias, sem que isso configure cerceamento de defesa.

5. A decisão de indeferimento das diligências foi minuciosamente motivada, afastando a pertinência dos pedidos de acesso a histórico médico e disciplinar da vítima, nova investigação e perícia médica independente, diante da suficiência das provas já produzidas (depoimentos de seis médicos e laudos oficiais).

6. A jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no HC 739.007/RS e AgRg-HC 1.004.788/SP) reafirma que não há nulidade sem demonstração de prejuízo concreto, e que o juiz pode indeferir provas impertinentes sem violar o contraditório.

7. A sentença de primeiro grau observou o art. 93, IX, da CF/1988, expondo fundamentação suficiente, analisando provas oficiais e depoimentos testemunhais, não sendo exigida a refutação exaustiva de todos os argumentos defensivos (STF, Tema 339).

8. Restou comprovado o nexo causal entre o acidente e o óbito da vítima, conforme o Laudo de Exame Cadavérico, que concluiu pela morte por choque séptico decorrente de pneumonia causada pela imobilidade provocada pelo acidente de trânsito.

9. As intercorrências clínicas (sepse, pneumonia hospitalar, trombose intracardíaca) configuram consequências previsíveis do trauma inicial, não causas autônomas aptas a romper o nexo causal, conforme o art. 13, §1º, do CP e precedentes do STJ e TJs.

10. Demonstrada a imprudência da apelante ao avançar o sinal vermelho, conforme testemunhos presenciais e laudo técnico de acidente, caracteriza-se a culpa penal exigida pelo tipo do art. 302 do CTB.

11. Assiste razão parcial à defesa quanto à aplicação da atenuante da idade avançada (art. 65, I, CP), ante o reconhecimento da condição pessoal da apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido, apenas para reconhecer a atenuante de idade avançada e redimensionar a pena.

Tese de julgamento:

1. O indeferimento fundamentado de diligências complementares consideradas irrelevantes ou protelatórias não configura cerceamento de defesa, nos termos do art. 400, §1º, do CPP.

2. A sentença atende à exigência constitucional de motivação (art. 93, IX, da CF/1988) quando explicita fundamentos suficientes à formação da convicção, ainda que não enfrente todos os argumentos das partes.

3. A superveniência de complicações médicas previsíveis (sepse, pneumonia ou trombose) não rompe o nexo causal com o trauma originário causado por acidente de trânsito.

4. A orfandade de filhos menores constitui fundamento idôneo para a valoração negativa das consequências do crime na primeira fase da dosimetria.

5. A atenuante da idade avançada incide quando comprovado que o réu possui mais de 70 anos à data da sentença

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 13, §1º, e art. 65, I; CPP, arts. 400, §1º, 402 e 386, VII; CTB, arts. 302 e 303.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 739.007/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 20/05/2022; STJ, AgRg-HC 1.004.788/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 19/08/2025; STJ, AgRg-AREsp 2.257.811/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 18/08/2023; STJ, AgRg-AREsp 2.100.852/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 15/08/2023; STJ, AgRg-REsp 1.678.232/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 31/10/2017; TJCE, ACr 0200539-04.2023.8.06.0108, Rel. Des. Mário Parente Teófilo Neto, DJCE 16/07/2025; TJGO, ACr 5561638-38.2022.8.09.0051, Rel. Des. Adriano Roberto Linhares Camargo, DJeGO 06/05/2025.

O embargante pugna pela reforma do Acórdão, alegando vícios de omissão e contradição/obscuridade em analisar provas dos autos que possam levar à conclusão de que a apelante deva ser absolvida.

Inicialmente, importa registrar que o presente recurso possui efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado atacado, conforme previsão do art. 619 do Código de Processo Penal.

Com efeito, o art. 620, do mesmo diploma legal estabelece que os embargos declaratórios sejam opostos indicando
"os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso"
, de sorte que não existindo nenhum desses vícios, não há como dar provimento aos aclaratórios.

Fixada essa premissa, entendo que não merecem prosperar os argumentos invocados pela defesa, uma vez que o Acórdão combatido tratou da matéria de forma suficiente e fundamentada, não havendo omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas.

O primeiro vício de ordem estrutural apontado pela defesa repousa na assertiva de que este Órgão Colegiado, ao consignar em seu voto que a prova dos autos é robusta e que os elementos probatórios apontados seriam insuficientes dada a suposta omissão ao não enfrentar a causa superveniente relativamente independente quanto ao excesso de velocidade da vítima e ao estado farmacológico da vítima.

No bojo do acórdão embargado, restou expressamente consignada a existência de um plexo probatório denso, do qual se extrai que o óbito não ocorreu de causas supervenientes isoladamente, isso porque a superveniência de causa relativamente independente apenas exclui a imputação quando produziu sozinha o resultado.

Nesse ponto, da simples leitura do voto condutor, verifica-se que as provas dos autos foram analisadas de maneira clara:

[...]

A defesa técnica estrutura seu pleito em três eixos argumentativos principais: inexiste nexo causal direto entre o acidente e o óbito, pois o falecimento foi resultado de causas supervenientes relativamente independentes; subsidiariamente, a desclassificação para lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303, CTB; e, ainda em caráter subsidiário, a readequação da dosimetria da pena, com a diminuição da pena-base e o reconhecimento da atenuante de idade avançada (art. 65, I, CP).

Passo a enfrentar, pormenorizadamente, cada uma das teses defensivas.

1. Da Pretendida Absolvição por inexistência de nexo causal

A materialidade do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, caput, CTB) é comprovada pelo Boletim Unificado n° 50552325, às fls. 06/09, Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito - Especial n° 50554363, às fls. 11/12, Relatório de investigação, às fls. 16/22, Formulário de cadeia de custódia, às fls. 46/verso, Laudo de Exame Cadavérico, às fls. 63/64, Complemento ao relatório de investigação anteriormente apresentado, às fls. 68/verso, Prontuário médico, às fls. 81/115, Registro de Solicitação de Atendimento ao Samu, às fls.119/121, Certidão de óbito, às fls. 133, Laudo Pericial de acidente de tráfego, às fls. 165/186, todos esses ao ID 15902231, arquivos de mídia ID n° 15902261, exames da vítima, IDs 15902274 e 15902386, bem como pela prova oral colhida em sede policial e em juízo.

A autoria, por sua vez, está estabelecida pela imprudência da Apelante SÔNIA ALVES DINIZ. As testemunhas presenciais (Ruy Carlos Baromeu Resegue Lopes e Jeferson Moraes Pereira de Souza) confirmaram de maneira uníssona que o acidente foi causado pelo avanço do sinal vermelho pela Apelante, no cruzamento da Avenida Cezar Hilal, surpreendendo a vítima LUÍS FELIPE FELIPE DA SILVA, que tinha a preferência da via. A ver excertos dos depoimentos das testemunhas colacionados na sentença:

“[...] Que presenciou os fatos; que era o carro logo atrás da ré; que ela estava em um carro preto e ela avançou o sinal; que o sinal estava vermelho; (...) eu era o carro de trás, eu vi ele, eu fui até no momento falar com ele, pra ele respirar e tal; que ele foi lançado próximo do carro do depoente; que quanto a questão do sinal o depoente enfatiza que o sinal estava vermelho para ele e para a ré; que Sônia atravessou o sinal vermelho; que o sinal estava vermelho para nós, eu estava atrás dela e ela avançou o sinal; que o depoente acha que ela não viu a moto vindo (...) que a vítima foi arremessado, caiu com uma certa violência, ele passou por cima do carro e caiu pro lado de cá; que o depoente saiu do carro; que o depoente ficou em choque [...]” (Testemunha Ruy Carlos Baromeu Resegue Lopes, em juízo, ID 15902457)

“[...] que presenciou os fatos; que estava logo atrás da vítima; que tinham parado antes no mesmo semáforo que era ali na César Hilal, no cruzamento da César Hilal com a Avenida Leitão da Silva; que estava em uma moto ao lado da vítima; que estava indo buscar a esposa no trabalho, sentido a Terceira Ponte; que quando o semáforo abriu, saíram de moto; que ele tinha uma moto mais potente que a do depoente; que então ele foi mais rápido, foi na frente do depoente; que estavam cerca de 100 m de distância; que o semáforo estava aberto; que ele estava na faixa da esquerda; que quando ele foi atravessar o semáforo, uma senhora, que o depoente não recorda o nome, estava numa Mercedes azul, furou o sinal atravessando, entrando pra Enseada do Suá; que a vítima não teve nem tempo de reação; que a colisão foi direta, sem nenhum tempo de reação; que o susto foi tanto que eu não imaginava que ela fosse parar; que ela ficou parada logo depois, na entrada da Enseada do Suá; (...) que foi basicamente foi isso que o depoente presenciou no dia [...]” (Testemunha Jeferson Moraes Pereira de Souza, em juízo, ID 15902457).

O Laudo Pericial de Acidente de Tráfego nº 9.016/2023 (fls. 166/186, ao ID 15902231) atestou a dinâmica dos fatos, concluindo ser "altamente provável" que o automóvel Mercedes-Benz GLA 200, conduzido pela Apelante, avançou o semáforo fechado para a conversão.

A tese defensiva de que a vítima trafegava em velocidade excessiva (acima de 80 km/h), insinuada pelo parecer técnico particular do engenheiro Flávio La Rocca (ID 16104823), não encontra respaldo suficiente para afastar a culpa da Apelante. A prova pericial oficial, inclusive, atestou que "não houve tempo hábil para possibilitar a reação do motociclista frente ao obstáculo". Ademais, é imperioso reafirmar que, no Direito Penal, a eventual culpa concorrente da vítima não tem o condão de isentar ou compensar a responsabilidade criminal do agente que, comprovadamente, violou o dever objetivo de cuidado (imprudência ao avançar o sinal vermelho). Precedentes do STJ reiteram que a culpa concorrente da vítima ou o incremento do risco por ela provocado não excluem a responsabilidade penal do acusado. A título exemplificativo, cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. COMPENSAÇÃO DE CULPAS. IMPOSSIBILIDADE. IMPRUDÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. I - "O argumento do acórdão ora impugnado - de que não se admite a compensação de culpas no direito penal - vai ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual, no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima" (AGRG no HC n. 808.996/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.) II - In casu, destacou o Tribunal local que "restou patentemente comprovado nos autos, principalmente por meio das provas periciais colhidas, que o réu teve culpa na produção do resultado (morte) no caso, ao invadir a contramão de direção e colidir com o veículo conduzido pela vítima, que vinha na direção oposta", concluindo que "o réu agiu com verdadeira imprudência na condução de seu veículo automotor ao se deslocar à contramão de direção, especialmente considerando que o acidente ocorreu no período matutino, em boas condições climáticas e pista seca, conforme conclui a própria perícia defensiva". III - Inviável, na presente via, ir de encontro à fundamentação esposada pelo Tribunal de origem, uma vez que, por óbvio, demandaria o revolvimento das provas colhidas naquela instância, procedimento esse, como se sabe, obstado pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. lV - Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.257.811; Proc. 2022/0378554-7; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 15/08/2023; DJE 18/08/2023) - destaquei

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. NÃO VERIFICADO. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. SÚMULA N. 7/STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS E MULTA. DISCRICIONARIEDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 2. O Tribunal de origem consignou expressamente que não foi comprovado nos autos que a vítima fatal estaria sem o cinto de segurança, razão pela qual a alteração da conclusão das instâncias de origem esbarra na vedação prevista na Súmula n. 7/STJ. 3. Ademais, esta Corte Superior entende que, "no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima (HC 193.759/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 01/09/2015)" (AGRG no RESP n. 1.894.333/CE, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 8/2/2021). 4. Por fim, com relação ao pedido de substituição da pena privativa por multa e uma restritiva de direitos, destaco que "a pertinência da substituição da pena corporal por medidas restritivas de direitos e multa, bem ainda a escolha dentre as opções traçadas pelo legislador enquadram-se na discricionariedade regrada do julgador, motivo pelo qual não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na via do writ (HC 403.346/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, QUINTA TURMA, DJe 28/11/2017)" (AGRG no HC n. 752.314/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.100.852; Proc. 2022/0097090-1; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 08/08/2023; DJE 15/08/2023) - destaquei

Portanto, a conduta da Apelante, caracterizada pela inobservância do dever objetivo de cuidado (imprudência) ao desrespeitar a sinalização semafórica, submete-se perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 302, caput, do CTB.

A defesa insiste que o óbito, ocorrido 19 dias após o acidente, decorreu de causas supervenientes que teriam rompido o nexo causal, nomeadamente: a tentativa de evasão da vítima com queda no hospital, a sepse/pneumonia e o problema cardíaco (trombose intracardíaca), supostamente agravado pelo uso de anabolizantes. Tal alegação visa à aplicação do art. 13, §1º, do Código Penal.

Conforme a norma penal, a superveniência de causa relativamente independente só exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado. As causas invocadas pela defesa não se amoldam a essa exigência legal. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE ACOMETIDO DE SEPTICEMIA DURANTE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. TEORIA DA EQUIVALÊNCIA DOS ANTECEDENTES CAUSAIS. CAUSA SUPERVENIENTE RELATIVAMENTE INDEPENDENTE. DESDOBRAMENTO NATURAL. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu causa. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado, mas os fatos anteriores imputam-se a quem os praticou. As causas que interferem no resultado classificam-se como absoluta (art. 13CP) ou relativamente independentes (art. 13, §1º, CP). Na primeira hipótese, o resultado aconteceria sem a conduta do agente, enquanto, na segunda, o resultado depende da conduta do agente e da causa que poderá ser preexistente, concomitante e superveniente. O fato de a vítima vir a óbito em decorrência de quadro infeccioso encontra-se inserido no desdobramento físico do acidente de trânsito narrado na denúncia, tratando-se de causa superveniente relativamente independente. (TJMG; APCR 0057139-27.2019.8.13.0479; Oitava Câmara Criminal; Rel. Des. Anacleto Rodrigues; Julg. 07/10/2021; DJEMG 13/10/2021) - destaquei

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. HABEAS CORPUS. LEGITIMIDADE DO MP. SÚMULA Nº 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DOLO EVENTUAL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. INFECÇÃO HOSPITALAR. CONCAUSA RELATIVAMENTE INDEPENDENTE SUPERVENIENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Ainda que a instância de origem não tenha feito menção expressa aos dispositivos de Lei tidos por violados no apelo nobre, é certo que o objeto do recurso foi devidamente deliberado no acórdão recorrido, circunstância que indica a devolutividade da matéria a esta Corte Superior de Justiça, tendo em vista a ampla admissão do chamado prequestionamento implícito. " (EDcl nos EDcl no REsp 1.457.131/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016). 2. "O Ministério Público, como titular da ação penal, tem legitimidade para interpor Recurso Especial de acórdão concessivo de habeas corpus que implique trancamento de ação penal. " (AgRg no REsp 1.509.144/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 27/10/2015). 3. A mera revaloração de provas não encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 4. Nos termos do art. 13, § 1º, do CP, para que a causa relativamente independente superveniente exclua a imputação penal, é necessário que ela, por si só, tenha produzido o resultado. Impossibilidade de trancamento da ação penal, ante a necessidade de instrução processual. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 1.678.232; Proc. 2017/0147828-4; SE; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 31/10/2017) - destaquei

O Laudo de Exame Cadavérico (fls. 63/64, do ID 15902231) é conclusivo ao atestar que a morte de LUÍS FELIPE FELIPE DA SILVA foi causada por "Choque séptico devido pneumonia decorrente da imobilidade provocada por acidente de trânsito (moto)". O acidente foi, inequivocamente, a condição sine qua non que levou a vítima a um estado de politraumatismo (fraturas expostas e TCE leve) e à internação em leito de UTI.

A sepse e a pneumonia adquiridas em ambiente hospitalar, decorrentes da imobilidade prolongada e da fragilidade clínica imposta pelo trauma (politrauma), são intercorrências frequentes e, portanto, previsíveis no curso causal originado pelo ato imprudente da Apelante. Não se trata de evento extraordinário e totalmente alheio à linha de desdobramento do perigo, como um incêndio no hospital, que a doutrina utiliza como exemplo de causa que rompe o nexo. A jurisprudência brasileira é firme neste entendimento, sustentando que mortes causadas por tromboembolismo pulmonar, sepse ou broncopneumonia, eclodidas durante o tratamento de lesões graves causadas por acidente de trânsito, mantêm o nexo causal, pois o trauma inicial é a causa determinante do estado de risco. Colaciono precedentes nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDENAÇÃO MANTIDA. IMPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame1. Apelação criminal interposta pela defesa de Antônio rebouças de oliveira contra sentença que o condenou, com fundamento no art. 302, §1º, inciso I, do código de trânsito brasileiro, à pena de 2 anos e 8 meses de detenção, em regime inicial aberto, além de suspensão da habilitação para dirigir por 2 meses, substituída por penas restritivas de direitos, pela prática de homicídio culposo na direção de motocicleta. a defesa postulou a absolvição, sob o argumento de inexistência de culpa e de nexo causal entre a conduta do réu e o resultado morte, alegando que o óbito da vítima decorreu de negligência médica. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em analisar se há provas suficientes para manter o édito condenatório. III. razões de decidir3. O conjunto probatório comprova a materialidade do crime por meio do laudo cadavérico, que indicou como causa da morte traumatismo de extremidades com fraturas expostas e complicações infecciosas decorrentes do acidente, e da certidão de óbito. 4. Os depoimentos testemunhais, inclusive de familiares que ouviram diretamente a vítima no hospital, confirmam que o recorrente colidiu com a moto da vítima por imprudência ou de forma intencional, não havendo contradições relevantes nos relatos. 5. O nexo causal não foi rompido por eventual negligência médica, pois as complicações clínicas (infecção urinária, sepse e tromboembolia pulmonar) decorreram diretamente dos ferimentos causados pelo acidente, tratando-se de concausa dependente, segundo o art. 13, §1º, do Código Penal. 6. A alegação de ausência de tipicidade não se sustenta, pois a conduta do réu subsume-se ao tipo penal do art. 302, §1º, I, do CTB, caracterizando homicídio culposo por imprudência na direção sem habilitação. lV. Dispositivo7. Recurso conhecido e desprovido (TJCE; ACr 0200539-04.2023.8.06.0108; Jaguaruana; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Mário Parente Teófilo Neto; Julg. 15/07/2025; DJCE 16/07/2025) – destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302, CAPUT, DO CTB). CONDENAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. JUSTIÇA GRATUITA COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por homicídio culposo na direção de veículo automotor. O apelante alega insuficiência de provas e ausência de nexo causal entre sua conduta e o resultado morte. Pugna, subsidiariamente, desclassificação para lesão corporal, exclusão da suspensão da habilitação, redução do valor da indenização e concessão da gratuidade da justiça. II. Questão em discussão2. As questões em discussão são: (I) a suficiência de provas para comprovar a autoria e materialidade do delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor; (II) a existência de nexo causal entre a conduta do apelante e o óbito da vítima; (III) a possibilidade de desclassificação para lesão corporal; (IV) a obrigatoriedade da suspensão da habilitação para dirigir; (V) a manutenção do valor da indenização por danos materiais/morais; e (VI) a possibilidade de concessão de gratuidade de justiça em sede recursal. III. Razões de decidir3. A materialidade do delito restou comprovada pelos autos de exame de local, certidão de óbito, laudos periciais e demais provas documentais. A autoria também é comprovada pelos depoimentos testemunhais que descrevem a dinâmica do acidente e a responsabilidade do apelante na colisão. 4. O nexo de causalidade entre a conduta do apelante e o óbito da vítima é confirmado pelo laudo cadavérico, que atesta o tromboembolismo pulmonar como consequência do politraumatismo sofrido no acidente. A morte ocorreu em razão das complicações decorrentes do acidente de trânsito provocado pelo apelante. 5. A desclassificação para lesão corporal é improcedente, pois o resultado morte decorreu diretamente da conduta negligente do apelante no trânsito. 6. A suspensão da habilitação é medida obrigatória prevista no tipo penal. Todavia, a fim de guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, a qual foi fixada no mínimo legal, de ofício, reduzo a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor para o prazo de 02 (dois) meses. 7. O ministério público não pode o mais (propor a execução de direito potestativo pessoal, em substituição processual. Para concretizar a satisfação de um interesse particular, judicialmente, hospedado, é dizer, a compensação decorrente do dano), nem o menos (propor sua recognição. Postular seu reconhecimento em juízo). Sua ilegitimidade, não acolhida no reparto angular, em evidente error in procedendo, por pretensão deduzida por terceiro inautêntico, eis que a fixação/o arbitramento de valor mínimo de indenização corresponde à condenação cível destinada a produzir efeito escarmentar e compensatório, de natureza pessoal disponível, compele, de modo inexcedível, determinar-se seu acendramento, mediante decote do metâmero inepto nele existente. 8. O pleito de gratuidade da justiça deve ser formulado ao juízo da execução, conforme previsto no art. 66, inciso III, f, da Lei nº 7.210/1984. lV. Dispositivo e tese9. Recurso parcialmente provido. De ofício, reduzida a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor. 1. Há provas suficientes para comprovar a autoria e materialidade do delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor. 2. Existe nexo causal entre a conduta do apelante e o óbito da vítima. 3. A suspensão da habilitação para dirigir é obrigatória, uma vez prevista no preceito secundário do tipo penal incriminador (art. 302, do CTB). 4. Ilegitimidade do ministério público para pleitear pela fixação dos danos, em evidente error in procedendo, por pretensão deduzida por terceiro inautêntico, eis que a fixação/o arbitramento de valor mínimo de indenização corresponde à condenação cível destinada a produzir efeito escarmentar e compensatório, de natureza pessoal disponível. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.503/97 (CTB), art. 302, caput; CPP, art. 387, IV; Lei nº 7.210/1984, art. 66, inc. III, f. Jurisprudências relevantes citadas: STF, re 607107, Rel. Ministro roberto barroso, tribunal pleno, julgado em 12-02-2020, divulg 13-04-2020 public 14-04-2020; TJGO, acrim 5777604-80.2022.8.09.0011, Rel. Desembargador wild afonso ogawa, 4ª câmcrim. , julgada e publicada em 06/11/2023. (TJGO; ACr 5561638-38.2022.8.09.0051; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Adriano Roberto Linhares Camargo; DJEGO 06/05/2025) - destaquei

Da mesma forma, a alegação de queda ou tentativa de evasão da vítima no hospital, embora registrada em prontuário, não se configura como causa exclusiva do óbito. O paciente já apresentava um quadro de politrauma grave, com rabdomiólise (esmagamento muscular que pode afetar os rins) e injúria renal. A agitação psicomotora e o risco de queda são inerentes à condição de paciente grave, que exigiu contenção. A deterioração clínica subsequente (pneumotórax, piora da função renal e febre persistente) decorre de um quadro que já era crítico em virtude do trauma.

Por fim, o fato de a trombose intracardíaca ter contribuído para o óbito, possivelmente agravada pelo uso prévio de anabolizantes, não descaracteriza a responsabilidade da Apelante. Os problemas pré-existentes da vítima (concausas preexistentes) não rompem o nexo de causalidade com o resultado agravado, salvo se o trauma fosse irrelevante, o que não é o caso de fraturas expostas e TCE, classificando-se a causa inicial como condição de produção do resultado.

Os depoimentos de médicos que atuaram no caso contribuem para concluir que há nexo causal entre o evento “acidente automobilístico” e o evento morte. [...]

Alega, ainda, a defesa, que houve contradição e omissão no tratamento da alegação de cerceamento de defesa, posto que “
a prova pericial
independente era indispensável para esclarecer a relevância da queda hospitalar, da tentativa de evasão e da piora subsequente do quadro clínico
”.

Tal argumento foi devidamente combatido, vez que consignou-se que o Magistrado, enquanto destinatário das provas, possui discricionariedade para avaliar a pertinência da produção probatória no contexto do caso, analisando o conjunto probatório já amealhado. Assim restou consignado no acórdão:

1. Do Cerceamento de Defesa pelo Indeferimento de Diligências

A defesa argumenta que o indeferimento das cinco diligências complementares solicitadas na fase do Art. 402 do Código de Processo Penal (CPP) cerceou seu direito de defesa. As diligências indeferidas buscavam, em suma, acessar o histórico disciplinar e psiquiátrico da vítima, o prontuário médico integral e realizar uma perícia médico-legal independente sobre o nexo causal.

Contudo, a prerrogativa conferida ao Magistrado, na qualidade de destinatário da prova, para indeferir, de forma fundamentada, as diligências que considerar irrelevantes, impertinentes ou meramente protelatórias, encontra-se expressamente prevista no art. 400, §1º, do CPP. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica neste sentido, como demonstrado por diversos julgados do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que reiteram a necessidade de demonstração de prejuízo concreto e a arbitrariedade da decisão para que se configure a nulidade. No caso dos autos, a decisão de indeferimento (ID 15902494) foi minuciosa e assentada em razões objetivas, as quais colaciono:

“Inicialmente, aduz a defesa que a vítima, no ano de 2022, chegou a ser suspensa de seu trabalho, pelo período de 14 (quatorze) dias, por assediar e agredir jovens em Palmas, no Tocantins. Diante de tal fato, pugna para que seja oficiado à Polícia Federal para que apresente todo o histórico administrativo/disciplinar/médico da vítima, a fim de averiguar a existência ou não de histórico de descontrole emocional, bem como uso de medicações e/ou licenças médicas, como também medidas correcionais para possíveis condutas/posturas inadequadas/ilegais da vítima.

Todavia, entendo que o pleito defensivo não merece prosperar. Isto porque, verifico que o evento citado pela defesa não apresenta correlação alguma com os fatos apurados na presente ação penal, de modo que se faz irrelevante o histórico disciplinar da vítima quando, in casu, busca-se apurar a prática de homicídio culposo na direção de veículo automotivo.

Em sintonia com o aduzido acima, a defesa pugna, ainda, para que seja oficiado à Unimed a fim de apresentar o histórico total de consultas médicas, internações e prontuários da vítima. Todavia, da mesma forma, entendo que o pleito não merece guarida, haja vista que, conforme esclarecido acima, o histórico de consultas médicas do ofendido não possui qualquer relação com o acidente de trânsito que levou à internação e, posteriormente, ao óbito da vítima.

Outrossim, pugna a defesa para que seja oficiado o Vila Velha Hospital para que apresente o documento de encaminhamento do cadáver ao DML. Contudo, não verifico a necessidade do diligenciamento, uma vez que encontra-se nos autos o Laudo de Exame Cadavérico, o qual atesta que o cadáver de Luís Felipe Felipe da Silva foi encaminhado do Hospital Vila Velha, com a assinatura do Dr. Paulo Henrique Rebuli (CRM-ES 15723).

Ademais, importa esclarecer que o Dr. Paulo Henrique Rebuli foi ouvido em juízo como testemunha arrolada pela defesa, bem como o médico legista Dr. Ronan Carneiro Santos, subscritor do laudo cadavérico. Além disso, atesto que a defesa não soube explicitar a pertinência de tal requerimento, o qual não vislumbro em tela.

Pugnou, ainda, que seja diligenciado junto a delegacia nova apuração dos fatos a fim de que todo o período de internação da vítima seja investigado, todavia, razão não assiste à defesa. Isto porque, não há nada que indique a necessidade de se reabrir a fase investigatória, visto que os todos os fatos restaram apurados durante a instrução processual, o que se evidencia com a oitiva, em juízo, de 05 (cinco) médicos que acompanharam a vítima durante o período de internação, além das provas documentais já acostadas aos autos.

Isto posto, ao analisar o presente caderno processual, vislumbro que não fora demonstrado um fato ou ato em concreto para justificar a abertura da investigação criminal, de modo que percebe-se que a douta Defesa se limita, exclusivamente, a sustentar a pertinência de tais diligências, sem, contudo, comprová-las.

Por fim, pugna para que seja realizada perícia médica para atestar se há, ou não, nexo causal entre as fraturas decorrentes do acidente e o óbito da vítima.

Todavia, entendo que o pedido defensivo não merece guarida. Isto porque, foram ouvidas em juízo 08 (oito) testemunhas arroladas pela defesa, das quais, 06 (seis) são médicos que atenderam a vítima entre o evento apurado nos autos e o seu óbito.

Vale mencionar, foram ouvidos o Dr. Jackson Oliveira da Cruz (médico plantonista no Hospital Estadual de Urgência e Emergência - HEUE, que atendeu de imediato a vítima), o Dr. André Luiz do Carmo (médico neurocirurgião), o Dr. Paulo Eugênio Briguente Filho (médico intensivista), o Dr. Thomaz Furieri Franzotti (médico que indicou previsão de alta do paciente durante sua internação), o Dr. Paulo Henrique Rebuli (responsável pelo encaminhamento do cadáver ao DML), bem como o Dr. Ronan Carneiro Santos (médico legista subscritor do laudo cadavérico).

Portanto, verifico a robutez da produção das provas testemunhais e documentais, permitindo-se ampla defesa e contraditório, durante a instrução processual mostrando-se suficientes para o julgamento do feito, bem como para a análise de eventual ruptura do nexo de causalidade.

É incontroverso que no processo penal o réu tem direito à produção de prova. No entanto, nos termos do art. 400, § 1.º, do CPP, o juiz da causa tem discricionariedade para indeferir, motivadamente, as diligências/provas que entender protelatórias, impertinentes ou irrelevantes, desde que haja justificação que legitime seu posicionamento, como ocorreu no caso vertente.

De mais a mais, o indeferimento das provas encontra amparo também no entendimento assentado neste Tribunal Superior sobre o tema, no sentido de que o deferimento de diligências é ato que se inclui na esfera de discricionariedade regrada do juiz natural do processo, com opção de indeferi-las, motivadamente, quando julgar que são protelatórias ou desnecessárias e sem pertinência com a sua instrução. Nesse sentido, destaco o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA . INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. OITIVA DE TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ . AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Ao magistrado, no curso do processo penal, é facultado o indeferimento, de forma motivada, das diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes. Cabe, outrossim, à parte requerente demonstrar a real imprescindibilidade na produção da prova requerida, o que não ocorreu no presente caso . Precedentes. 2. O deferimento de diligências é ato que se inclui na esfera de discricionariedade regrada do juiz natural do processo, com opção de indeferi-las, motivadamente, quando julgar que são protelatórias ou desnecessárias e sem pertinência com a sua instrução ( REsp n. 1 .520.203/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 1/10/2015). 3 . Neste caso, o pedido de produção da prova foi indeferido ao fundamento de que não se trata de testemunha referida nem importa em fato novo, tendo em vista que seu nome consta na denúncia e era de conhecimento da defesa desde o início dos atos persecutórios, de maneira que não há justificativa plausível a embasar o pedido formulado, conforme, aliás, concluíram as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 739007 RS 2022/0125319-1, Data de Julgamento: 17/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2022) (Grifei)

Não obstante os esforços argumentativos da defesa, INDEFIRO os requerimentos postulados em ID n° 68130914, nos termos nos termos do art. 400, § 1.º, do CPP.”

Sabe-se que o ordenamento jurídico concede ao Magistrado a possibilidade de avaliar a conveniência da produção probatória eventualmente proposta pelas partes, com vias a ordenar as provas que entender necessárias para decidir o caso.

Rememora-se, também, que o Julgador é o destinatário das provas, estando seu convencimento livre da apreciação daquelas produzidas durante a instrução probatória. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. O indeferimento da juntada de prova audiovisual apresentada às vésperas da audiência de instrução foi devidamente fundamentado, com base no art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, inexistindo demonstração objetiva de prejuízo. 3. A jurisprudência desta Corte reconhece que o magistrado é o destinatário da prova e pode indeferir aquelas reputadas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que isso configure cerceamento de defesa. 4. As instâncias ordinárias reconheceram a existência de robusto conjunto probatório, composto por prova testemunhal, laudos técnicos e declarações do próprio acusado. A tese de culpa exclusiva da vítima foi afastada, não havendo respaldo para sua admissão. 5. Reverter a conclusão das instâncias ordinárias sobre a desnecessidade da prova exigiria reexame de fatos e provas, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. 6. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 1.004.788; Proc. 2025/0178706-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 19/08/2025) - destaquei

A defesa tentou introduzir nos autos o histórico funcional da vítima, sob a alegação de investigar "descontrole emocional". Todavia, conforme destacado nas contrarrazões da Assistência de Acusação, "trata-se de homicídio culposo na direção de veículo, e o eventual histórico comportamental da vítima não elide a responsabilidade penal da ré pelo evento danoso".

No Direito Penal de Trânsito, a culpa é aferida pela violação do dever objetivo de cuidado no momento do fato. O núcleo da imputação é o avanço de sinal vermelho. Saber se a vítima tinha problemas administrativos em seu local de trabalho é absolutamente irrelevante para a dinâmica física do acidente. O Direito Penal julga fatos, não biografias. A tentativa de desqualificar a vítima através de seu histórico funcional constitui uma estratégia de "vitimização secundária" que não pode ser chancelada pelo Poder Judiciário.

O ponto mais crítico da preliminar refere-se ao pedido de acesso irrestrito ao histórico médico da vítima junto ao plano de saúde. A defesa pretendia realizar uma investigação na vida privada do ofendido, buscando doenças pregressas que pudessem servir de argumento para afastar o nexo causal.

Neste ponto, acolhe-se a tese levantada nas contrarrazões das Assistentes de Acusação, que introduziram um argumento constitucional de alta relevância: a consulta ampla aos registros médicos da vítima, mesmo após seu óbito, infringe o direito à privacidade post mortem; tal quebra de sigilo só se justificaria mediante prova de extrema necessidade, o que não foi apresentado nos autos

A proteção à intimidade e à vida privada (art. 5º, X, da CF/88) não cessa automaticamente com a morte. O ordenamento jurídico brasileiro reconhece a tutela dos direitos da personalidade do de cujus, legitimando os sucessores a defendê-los (art. 12, parágrafo único, do Código Civil). A jurisprudência e a doutrina especializada convergem no sentido de que o prontuário médico é documento sigiloso, pertencente ao paciente, e sua quebra post mortem exige justificativa robusta e nexo estrito com a elucidação do fato criminoso.

No caso em tela, a causa mortis foi atestada por laudo oficial e confirmada por médicos ouvidos em juízo, que vincularam o óbito ao trauma do acidente. Não havia, portanto, lacuna probatória que justificasse a violação da intimidade da vítima.

Dessa forma, conclui-se que a ausência da produção de prova pericial não configurou cerceamento de defesa para a parte defensiva, não havendo justa necessidade de se anular a r. sentença condenatória, que está adequadamente fundamentada.

Desta feita, verifica-se que o pedido do embargante consiste, na verdade, em pretensão de rediscutir matéria devidamente analisada e decidida por esta Colenda Câmara Criminal.

É imperioso ressaltar que a jurisprudência nos indica que não há necessidade do julgador aprofundar-se, de forma detalhada, em todos os pontos trazidos pela defesa, desde que a fundamentação exposta seja suficiente para respaldar a conclusão alcançada. (STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.707.456/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, J. 15.05.2023)

Dessa forma, não há vício a ser sanado, mormente porque restou devidamente consignado no r. Acórdão que o conjunto probatório existente nos autos se demonstrou suficiente para embasar a sentença condenatória.

Assim, verifica-se a inexistência de contradição, omissão ou obscuridade, uma vez que as razões de decidir encontram-se devidamente fundamentadas no voto proferido, não existindo qualquer vício, restando claro apenas o
animus
em rediscutir a matéria já amplamente debatida.

Dessa forma,
NÃO ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o preclaro Relator para rejeitar os embargos de declaração.